Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NA DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO DA CNH. ATIPICIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. EFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação das executadas, até o pagamento da dívida perseguida.
2. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo do instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada pode ser analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
3. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do direito.
4. O requerimento para suspender a licença de dirigir do devedor, a despeito da recalcitrância deste em quitar o débito, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tal medida é inadequada ao propósito do credor e tem potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.